Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703567-35.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ZULENE CONCEICAO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 70586725, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. O v. decisum hostilizado encontra-se assim ementado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO DISPONIBILIZADO NO SUS PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME SECA SJÖGREN. MICOFENOLATO DE MOFETILA. TEMAS REPETITIVOS 1234/STJ E 106/STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA OFF LABEL. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL SEM RESSALVA. INEFICÁCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. EVIDÊNCIAS MÉDICAS ROBUSTAS. PARECER DA CONITEC. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, ajuizada com objetivo de o ente distrital a fornecer o medicamento Micofenolato de Mofetila, registrado na ANVISA, contudo não padronizado no âmbito do SUS para o tratamento de manifestações sistêmicas da Síndrome Seca Sjögren - CID M35.0. A sentença determinou a concessão da medicação pelo prazo inicial de um ano, condicionando a continuidade do tratamento à comprovação médica de necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de incorporação do medicamento no SUS para a patologia exime o Estado do fornecimento; e (ii) avaliar se a prescrição médica, respaldada por parecer técnico favorável, é suficiente para obrigar a Administração a fornecer o fármaco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O e. STF, por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1.234), estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 3.1. No caso concreto, a demanda não atende ao critério de custo anual superior a 210 salários mínimos, bem como a demanda já estava em curso quando da publicação do julgamento de mérito do Tema 1.234/STF no DJe. 4. À vista da comprovação, por meio de robustas evidências científicas, da imprescindibilidade do fármaco receitado à demandante, bem como a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a paciente, além da existência de registro do medicamento na ANVISA e da incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos nos Temas n. 1234/STF e 106/STJ. 4.1. Não aplicação das teses do Tema 6 de Repercussão Geral, haja vista que o fármaco pretendido consta na lista da RENAME. 5. O fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila é obrigação do ente distrital, uma vez que o tratamento é prescrito por médico habilitado e não há alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no SUS para a enfermidade que acomete a autora. 5.1. O caráter off label do uso do medicamento não exime o ente público de sua obrigação, dada a evidência de benefício clínico relatada pelo parecer técnico do NATJUS/TJDFT produzido nos autos, bem como a ineficácia das demais terapias padronizadas para o tratamento de manifestações sistêmicas da Síndrome Seca Sjögren. 5.2. A inexistência de parecer da CONITEC quanto à possibilidade de inclusão, no âmbito do SUS, do medicamento pretendido para o quadro de saúde do paciente, não pode afastar o Poder Judiciário de seu papel de garantir o direito fundamental à saúde, preconizado no art. 196 da CF. Precedentes do e. TJDFT. 6. A negativa de fornecimento sob o argumento de uso fora do protocolo viola o direito fundamental à saúde, garantido pelos artigos 6o e 196 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de garantir o tratamento adequado à condição do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O Estado deve ser obrigado a fornecer medicamentos prescritos para uso off label, quando comprovada sua eficácia e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS para a condição do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243 – SC, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.09.2024; STJ, REsp no 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TJDFT, Acórdão 1835073, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 19.03.2024. O ente distrital embargante, nas razões ofertadas sob o ID 71394527, sustenta estar configurada omissão no v. acórdão embargado porquanto “não considerou que, conforme registra a nota técnica do NATJus, “A CONITEC somente avaliou o uso da pirfenidona e do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, recomendando a não incorporação dos mesmos ao SUS na terapêutica dessa enfermidade. Não entanto, ela não avaliou o uso desses medicamentos no tratamento de outras doenças fibrosantes pulmonares” – grifos originais. Ao final, o embargante pleiteia o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, para completo enfrentamento dos requisitos preconizados no Tema Repercussão Geral n. 6/STF. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Em suas razões recursais, o ente distrital embargante alega a existência de vício omissivo no v. acórdão combatido, porquanto o r. decisum, segundo sua tese, “não considerou que, conforme registra a nota técnica do NATJus, “A CONITEC somente avaliou o uso da pirfenidona e do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, recomendando a não incorporação dos mesmos ao SUS na terapêutica dessa enfermidade. Não entanto, ela não avaliou o uso desses medicamentos no tratamento de outras doenças fibrosantes pulmonares” (grifos originais) e, assim, não houve enfrentamento das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 6/STF. Ocorre que o presente processo objetiva, unicamente, obrigar o ente distrital a fornecer o medicamento Micofenolato de Mofetila para o tratamento de manifestações sistêmicas da Síndrome Seca Sjögren - CID M35.0, e não há qualquer manifestação nestes autos, por parte do NATJUS/TJDFT, que diga respeito aos medicamentos indicados nos embargos de declaração. Resta claro, portanto, que a impugnação do embargante está dissociada do acervo probatório constante dos autos, do objeto da lide e dos fundamentos do v. acórdão, restando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. Verifica-se, assim, a existência de manifesta inépcia recursal, padecendo os presentes embargos de vício insanável, pela impossibilidade de emenda às razões recursais, devido à preclusão consumativa. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo do aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA CÓPIA DO RECURSO ANTERIOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões e contradições em embargos de declaração. 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.2. Apesar de irresignada com a decisão prolatada, a embargante não enfrenta os argumentos do acordão. Ao contrário, o presente recurso trata-se de mera cópia dos embargos prolatados anteriormente. 2.3. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: "Como é evidente, o autor apelante se limitou a copiar, ipsis litteris, o conteúdo de sua réplica, para tratar sobre os argumentos de que a rescisão contratual deveria se dar por culpa do réu, bem como que o réu não faz jus aos valores por ele pleiteados, sem veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas na sentença. Deste modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo." (0705586-63.2018.8.07.0005, Rel.: Desa. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 03/12/2019). 3. A embargante opõe embargos de declaração repetindo a argumentação exposta nos embargos anteriormente opostos e rejeitados por esta 2a Turma. Naquela oportunidade, esta Turma já tinha constatado que os referidos embargos não apontavam nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, nem mesmo erro material. 3.1. Em vista da ausência de razões justificadoras dos aclaratórios, a embargante fica, desde já, advertida de que no caso de reiteração dos embargos, será condenada ao pagamento de multa prevista nos §§2o e 3o do art. 1.026 do CPC: "Art. 1.026 [...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final". 4. Restando o recurso dissociado das razões do acórdão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1277705, 07017895420198070002, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, razão pela qual o recurso não deve ser admitido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de maio de 2025 às 16:56:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora